Tribunal: TJES
Processo: 0024206-08.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024206-08.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: MARCOS ANTONIO FERNANDES RODRIGUES DA COSTA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Em ação acidentária, não se aplica o Tema Repetitivo 416 do STJ, cujo teor enuncia: “
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”, na hipótese em que comprovado que, apesar do acidente de trabalho, não há redução da capacidade laborativa.

4) Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Dessarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante, como subsegue:

“Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

Em relação ao auxílio-doença, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando,
“após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente,
redução da capacidade de trabalho
e nexo de causalidade entre ambos.

In casu
, o laudo pericial concluiu que, apesar de o recorrido ter sofrido, em acidente de trabalho, imputação parcial do primeiro dedo e total do segundo dedo do pé esquerdo, não há, efetivamente, redução da capacidade laborativa, a saber:

“
O Autor foi vítima de acidente de trabalho com amputação traumática parcial (falange distal) do hálux esquerdo e amputação total do segundo pododáctilo esquerdo.

A lesão foi restrita aos dedos, apresentando cotos totalmente cicatrizados, com forca muscular mantida, articulação do tornozelo preservada, e apesar da marcha claudicante não foi observado desequilíbrio da mesma.
Considerados todos esses aspectos conclui-se que houve uma pequena perda funcional do pé, em torno de 15%,
porém sem provocar redução da capacidade laborativa
.

Considerando a natureza das lesões e das perdas das falanges referidas, as mesmas não se enquadram no Anexo III do Decreto 3.048199; Decreto este que rege a concessâo do auxílio acidente.
”

Em resposta aos quesitos das partes, ainda salientou a
expert
nomeada:

“
3. Considerando que, ao longo de toda a sua vida laboral o periciando exerceu trabalhos braçais (mecânica, torno e solda), o perito sabe informar se a sua lesão incapacitante hoje lhe prejudica no exercício destas funções? Se sim, explique o porque.

Resposta:
O autor está apto ao trabalho pois apresenta os cotos de amputação completamente cicatrizados, mantém os movimentos do tornozelo preservados, possui forca mantida no pé lesionado e não há hipotrofia muscular. Embora apresente um comprometimento discreto na marcha não foi observado desequilíbrio nem dor ao deambular
. A única ressalva a ser feita é que caso seja necessário o uso de calçado de segurança, que este seja adaptado e confortável para o autor, devendo evitar biqueira de aço.

4. Considerando a lesão e amputação dos dedos do periciando, o exercício hoje de atividades braçais, que demandam esforço físico e vício postural, pode levar a urna sobrecarga nos outros membros do corpo do periciando?

Resposta: Não.

5. Com a lesão, o autor necessita fazer mais esforço para exercer as tarefas e funções (braçais) que anteriormente exercia?

Resposta: A Perita concorda com o laudo do colega perito Dr. Alceu de Oliveira Falcão, concluindo que a perda funcional do pé acidentado é de 15%, e tal redução embora exija maior esforço para determinadas atividades, não se configuram como incapacitantes para as funções/profissões exercidas anteriormente.”

Nesse caso, o julgamento de improcedência da ação se impõe, pois, embora tenha o apelado sofrido, com o acidente, perda funcional sensível do pé acidentado, a capacidade plena para a função habitualmente exercida fora devidamente atestada.

Seguindo o mesmo entendimento, a jurisprudência do STJ e desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. INCIDÊNCIA IMEDIATA. NOVA ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
1. Não há no recurso qualquer argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada quanto à concessão do benefício previdenciário, a qual, frise-se, está de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que, para fazer jus ao auxílio-acidente, é necessário que o segurado preencha os requisitos previstos no art. 86, § 4º, da Lei nº 8.213/91, quais sejam: nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, deficiência auditiva e redução ou
perda da capacidade laborativa
.
2. [...] (AgRg no REsp 1258146/SP, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 15/03/2013)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Considerando que em face da decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia não houve interposição de recurso, é evidente a preclusão da matéria, que não pode ser reavivada em sede de apelação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2) Os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91, conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou pertubação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
3) É imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos. 4) A despeito da incapacidade parcial e definitiva para a função que habitualmente exercia, foi atestada a possibilidade de exercer outras atividades laborativas, razão pela qual não há que se falar em incapacidade permanente para o trabalho e, por conseguinte, em aposentadoria por invalidez.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151428810, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para julgar improcedente a pretensão autoral.
”

Ora, não se pode olvidar ser incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno do contexto fático-probatório da ação acidentária.

Aliás, não se aplica ao caso o Tema Repetitivo 416 do STJ, cujo teor enuncia:
“
e
xige-se
, para concessão do auxílio-acidente,
a existência de lesão
, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”
, uma vez que, conforme salientado no voto condutor do acórdão embargado,
“[...] o laudo pericial concluiu que, apesar de o recorrido ter sofrido, em acidente de trabalho, imputação parcial do primeiro dedo e total do segundo dedo do pé esquerdo,
não há, efetivamente, redução da capacidade laborativa
.”

Ademais, inexiste a alegada violação às normas constitucionais e infraconstitucionais citadas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.